Tribunal: STF
Processo: HC 228910
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: PREJUDICADOS. 



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, assim como refutar a configuração de maus antecedentes e reincidência, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.